Tribunal: TJSP
Processo: 1026676-04.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, sem condenação das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte contrária – Inconformismo do autor – Pedido de exibição de documentos para apurar a regularidade da inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, sem condenação das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte contrária – Inconformismo do autor – Pedido de exibição de documentos para apurar a regularidade da inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou a documentação que dispunha sobre o negócio jurídico firmado entre as partes. Homologação da prova produzida – Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial na via processual eleita – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026676-04.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMIR
AMÉRICO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO
S.A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1026676-04.2019.8.26.0001
Apelante/Autor: Ademir Américo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado/Réu: Banco Losango S.A. Banco Múltiplo
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz de 1a instância: Marcus Alexandre Manhães Bastos
Voto no 8878
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer

Sentença de parcial procedência, sem condenação das partes
ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor
dos patronos da parte contrária Inconformismo do autor
Pedido de exibição de documentos para apurar a
regularidade da inserção do nome do autor em órgãos de
proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a
propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o
artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ausência de litigiosidade entre as partes
Instituição
financeira ré que, regularmente citada, apresentou a
documentação que dispunha sobre o negócio jurídico
firmado entre as partes. Homologação da prova produzida
Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do
disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil,
que não prevê imposição de ônus sucumbencial na via
processual eleita
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 324/328, cujo relatório se adota, que,
em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial para condenar o réu no cumprimento da obrigação
de fazer, consistente na apresentação de documento comprobatório da
existência do débito que determinou o encaminhamento do nome do
autor para inscrição em cadastros públicos de inadimplentes, com a
observação de que a obrigação já foi cumprida espontaneamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
3
réu, por ocasião da apresentação de sua peça de defesa. Ante a
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais incorridas, bem como cada qual custeará
os honorários advocatícios de seus próprios patronos.
O autor apela a fls. 333/343. Alega, em síntese,
que não se trata de simples ação de exibição, mas sim de uma ação
autônoma, motivo pelo qual deve o banco réu ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios, eis que deu causa à propositura
da demanda. Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento das custas de preparo, em razão da concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor do autor.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 397/400),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a pretensão de
exibição do comprovante de prévia notificação sobre a inscrição do
débito nos cadastros restritivos, conquanto tenha constado da narrativa
dos fatos, não integrou o pedido inicial e, por isso, não pode ser
conhecida em grau de recurso.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
4
Turma Julgadora consiste em verificar eventual cabimento da
condenação da instituição financeira ré ao pagamento da verba honorária
sucumbencial.
A análise da pretensão recursal deverá ser
realizada sob o enfoque do Código de Processo Civil de 2015, o qual
não contemplou, entre os procedimentos de natureza cautelar, a
denominada ação de exibição de documentos.
Na inicial, o autor alega ter sido surpreendido
com a informação de que seu nome fora incluído pelo réu em órgãos de
proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), referente ao contrato no 020083412986A. Alega não ter sido
previamente notificado sobre a inclusão de seu nome em cadastros de
inadimplentes. Pleiteia seja compelido o réu a exibir o contrato firmado
entre as partes, o qual ensejou a inscrição de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito.
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
o réu não se furtou de apresentar com a contestação a reprodução de
documentos suficientes à demonstração da origem e razão da dívida.
Nesse contexto, o autor possui interesse em
pleitear a exibição dos contratos firmados entre as partes por meio da
ação de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381, inciso
III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “A produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III. o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
ação”, tratando-se de ação dotada de natureza de jurisdição voluntária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
5
isto é, desprovida de caráter contencioso.
No caso, o banco réu, regularmente citado,
apresentou contestação alegando que não se recusou a exibir os
documentos solicitados pelo autor, juntando aos autos o contrato
firmado entre as partes e recibo de entrega de via contratual em favor do
contratante (fls. 249/252).
O apelante alega, nas razões recursais, que
comprovou o prévio requerimento administrativo e a recusa do banco
réu na exibição do contrato em questão, de forma que entende ser o caso
de condenar o banco réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios a que deu causa.
Todavia, no caso, impõe-se homologar a prova
produzida nestes autos, nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de
Processo Civil, diante da efetiva juntada da documentação solicitada
pela autora.
Além disso, nos termos do artigo 382, §§ 2o e
4o, do mesmo Código1, que regula o procedimento de produção
antecipada de provas, o Juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não
do fato controvertido, nem sobre eventuais consequências jurídicas, não
se justificando a apresentação de defesa ou, ainda, a aplicação do
princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a
ausência de lide.
1 “2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
6
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação
de dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Demanda proposta na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, em que a pretensão deduzida pelo autor se
adequa ao procedimento de produção antecipada de prova,
disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor.
Solicitação prévia de exibição dos documentos e existência da
relação jurídica comprovadas. Consideração do teor do
julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir
configurado. Circunstância em que a ré anexou à resposta alguns
documentos. Alegação do autor que tais documentos não
comprovam a existência do débito. Consideração de que a
produção antecipada de prova constitui procedimento de
jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não podendo o juiz
pronunciar-se sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre suas consequências jurídicas (CPC, 382, § 2o). Prova
homologada. Observação no sentido de que a produção antecipada
de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária,
não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência.
Litigância de má-fé. Inocorrência. Não constatada a alteração da
verdade dos fatos. Sanção por litigância de má-fé afastada.
Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, por falta de interesse de agir, anulada. Determinação do
prosseguimento do feito como produção antecipada de prova.
Recurso, em parte, provido, por maioria. Dispositivo: deram
provimento, em parte, ao recurso, por maioria.” (TJSP, Apel. no
1038171-56.2017.8.26.0602, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 21/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026676-04.2019.8.26.0001 -Voto no 8878
7
Diante de tais ponderações, a r. sentença
recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, homologando-se a prova produzida nos autos, sem
imposição de ônus sucumbencial.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo
Tribunal Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o
prequestionamento implícito, bastando que as questões impugnadas
sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora